Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-26.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019631-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THAIANY DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 058.977.631-27 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO CRÉDITO. JUNTADA DE CONTRATO ENTRE A CONSUMIDORA COM EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA LIDE E NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Pretensão recursal é o julgamento de procedência para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e condenar a parte ré em danos morais, bem como afastar a condenação ao pagamento do débito em questão, objeto do pedido contraposto.

3. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4. Não havendo comprovação da cessão mediante juntada de termo de cessão público a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção é indevida.

5. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

6.
Quantum
indenizatório fixado em observância ao critério da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e pacialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 683,58

(seis centos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), inserido em entidade de proteção ao crédito, condenando a parte recorrente, às penalidades por litigância de má-fé, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que a reclamante ajuizou a presente ação afirmando não possuir relação jurídica com a reclamada, com o fito de obter vantagem indevida, considerando que as provas acostada pela reclamada não corroboram com tais alegações, entendendo que houve nítida alteração da verdade dos fatos.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que não possui vínculo jurídico com a reclamada, mas sim, com o Banco Losango, defendendo a irregularidade na cessão de crédito alegada na contestação, uma vez que a empresa recorrida não juntou o respectivo Termo de Cessão de Crédito. Ao final, requer a declaração de inexigibilidade do débito e que a reclamada seja condenada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos morais.

No caso, a autora alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada.

Por sua vez, a recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Losango, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do contrato de financiamento sob n° 02003912648M, cujo pagamento de suas faturas não foi efetuado, as quais correspondem ao valor de R$ 683,58

(seis centos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Para comprovar suas alegações, juntou cópia do contrato assinado entre a Reclamada e a empresa Losango, acompanhado de cópia do documento pessoal (id 80663737), comprovante de endereço, autorização da cobrança de seguro junto as parcelas do financiamento e notificação da cessão de crédito expedida em 09.12.2019 (id 80663738).

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do alegado contrato de cessão de crédito capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, a declaração de inexigibilidade da dívida e a exclusão da parte autora dos cadastros de inadimplentes são medidas impositivas, pois a reclamada não comprovou a regularidade do débito levado a registro, pois
não apresentou o Termo de Cessão, documento hábil para demonstrar o seu vínculo com o crédito
, objeto de cessão

Sendo assim, os documentos
juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do Termo de Cessão, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, cabível indenização por dano moral, uma vez que competia ao Banco Losango promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores e não da reclamada.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Reconhecida a procedência dos pedido, por óbvio, desmorona a tese de litigância de má-fé decretada na sentença, objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial,
declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos,
condenando a parte promovida ao
pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (
oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e, finalmente,
afastar a condenação por litigância de má-fé.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021